Tribunal: TJDFT
Processo: 0748018-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748018-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LYNDON JOHNSON DOS SANTOS FIGUEIREDO PACIENTE: JOAQUIM JOSE DE CARVALHO FIILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAQUIM JOSE DE CARVALHO FIILHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A Defesa relata que o paciente foi indiciado por homicídio ocorrido aos 05/07/2024. Narra que, no dia 10/07/2024, compareceu à Delegacia, acompanhado por seu advogado, requerendo a cópia do inquérito policial, a fim de esclarecer os fatos. Explana que, no dia anterior, a autoridade policial havia representado por sua prisão preventiva. Argumenta que teve de requerer a redesignação do interrogatório, que havia sido agendado para o dia 18/07/2024, por não ter obtido a cópia do procedimento policial. Destaca que o delegado somente marcou a data do interrogatório após ter sido decretada a prisão preventiva do paciente. Assevera que não foi demonstrada de forma cabal em que circunstâncias o paciente atentaria contra a ordem pública ou prejudicaria a instrução criminal. Sustenta que o r. decisum incorre em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, por ausência de fundamentação. Discorre sobre os requisitos para concessão da liberdade provisória. Tece considerações sobre a Lei n. 12.403/2011 e a excepcionalidade da prisão preventiva, em atenção à presunção de inocência. Ao final, requer liminarmente que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura em seu nome. Alternativamente, pleiteia que seja concedida ao paciente, em sede liminar, a liberdade provisória. No mérito, postula a confirmação da medida liminar vindicada, suplicando o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, concessão liminar de ordem de habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em verdade, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aos 12/07/2024, atendeu à representação formulada pela autoridade policial, tendo em vista a existência do crime e os indícios de autoria indicados pela Ocorrência Policial n. 4884/2024-2, pela Guia de Recolhimento de Cadáver e pelos depoimentos acostados aos autos. Conforme consta da Ocorrência Policial (ID 66063277), a equipe policial foi comunicada sobre homicídio ocorrido por volta das 15h30min do dia 05/07/2024, sendo a vítima identificada como CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES. O autor, por sua vez, “foi identificado como sendo JOAQUIM JOSÉ DE CARVALHO FILHO, vulgo ‘Joca’, o qual se evadiu do local, deixando seu veículo na casa de um conhecido dele. Referido veículo se trata de um utilitário, marca I/Hafei Ruiyi, Pick up L, placa JIN-9352/DF. O veículo que o autor utilizava foi localizado na Quadra 27, Lote 01, 3a etapa, Condomínio Porto Rico, Santa Maria-DF, na residência do conhecido do autor, FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO SOUSA”, segundo o qual “JOAQUIM apenas solicitou para deixar o carro no local e saiu sem dizer nada”. As informações preliminares foram no sentido de que a vítima estava cortando o seu cabelo, quando o autor do crime chegou, se dirigiu ao seu desafeto, discutiram e, então, o investigado efetuou alguns disparos de arma de fogo que levaram o ofendido a óbito, mesmo após socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital. Diante do contexto fático apresentado, a decisão fundamentou a prisão preventiva em elementos concretos, senão vejamos: “Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. As circunstâncias dos atos de violência em tese praticados pelo representado evidenciam a sua destacada periculosidade, sendo que a empreitada criminosa teria sido levada a cabo em um estabelecimento comercial, na presença de diversas pessoas, com o emprego de arma de fogo, sem possibilidade de reação por parte da vítima, fatos reveladores de que o acusado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal. A esse modus operandi, revelador de alta periculosidade do réu, associa-se que o acusado fugiu do distrito da culpa após a prática do delito, colocando-se em local incerto e não sabido. Não foi localizado sequer pela autoridade policial para prestar esclarecimentos. Nesse sentido, é essencial sua localização para a instrução do processo. Esses elementos são suficientes para demonstrar que pretende deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Assim, resta evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.” Destarte, ainda que o réu tenha comparecido à Delegacia antes de ter sido decretada a sua prisão, observa-se que ele não foi mais encontrado no endereço indicado como sua residência, conforme se constata no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 208465131 do Processo n. 0707477-94.2024.8.07.0010), tendo sido necessário o arrombamento do portão e da porta da casa para cumprimento do respectivo mandado. Em relação à publicidade do procedimento investigativo, cumpre registrar que, após o cumprimento do mandado de busca expedido naqueles autos, apesar de não ter sido efetivada a medida cautelar da prisão, a decisão de ID 208465133 (daquele feito) determinou a retirada do sigilo, aos 13/08/2024, possibilitando o acesso da Defesa, não havendo, a priori, qualquer ofensa à Súmula Vinculante n. 14. Destarte, conforme destaca o il. Parquet na origem, o simples fato de o acusado ter constituído advogado nos autos não altera o quadro fático existente quando da decretação da prisão preventiva. No que tange aos requisitos da segregação cautelar, o art. 312 do CPP aponta a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) In casu, o risco da liberdade do paciente decorre da motivação do crime de homicídio, pois, de acordo com as informações prestadas à autoridade policial pelas testemunhas, familiares da vítima, a discussão teria sido sobre determinado lote e construção que o ofensor dividia com o irmão da vítima, Bruno de Assis Rodrigues. Assim, a manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória para melhor assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e não punitiva. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo necessidade de prova cabal de novo e futuro comprometimento da ordem pública. A esse respeito, a decisão ora impugnada consignou, ainda, as circunstâncias particulares da violência em tese praticada pelo investigado – “em um estabelecimento comercial, na presença de diversas pessoas, com o emprego de arma de fogo, sem possibilidade de reação por parte da vítima”. Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 11 de novembro de 2024 11:14:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator